Tribunal: TJES
Processo: 5017496-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017496-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: FRINCASA FRIGORIFICO INDUSTRIAL CAPIXABA S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017496-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADA: FRINCASA FRIGORIFICO INDUSTRIAL CAPIXABA S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 435 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da execução fiscal movida contra FRINCASA FRIGORÍFICO INDUSTRIAL CAPIXABA S/A, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução aos sócios da empresa. O agravante sustenta que a empresa foi dissolvida irregularmente, conforme certificado por Oficial de Justiça, e que a jurisprudência do STJ permite o redirecionamento nessa hipótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dissolução irregular da empresa autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios; e (ii) estabelecer se a ausência do nome dos sócios na Certidão de Dívida Ativa impede sua inclusão no polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 435 do STJ presume a dissolução irregular da empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

4. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 630 (REsp 1.371.128/RS), consolidou o entendimento de que, em execução fiscal, a dissolução irregular da empresa justifica o redirecionamento aos sócios-gerentes.

5. A jurisprudência admite o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, ainda que não constem na CDA, desde que demonstrado que atuaram com infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, nos termos do art. 135 do CTN.

6. No caso concreto, a certidão do Oficial de Justiça atesta que a empresa não mais funciona no endereço fiscal, configurando dissolução irregular e autorizando o redirecionamento da execução aos sócios.

7. O fato de a empresa estar com situação "cancelada" na Receita Federal não comprova a regularidade da dissolução, sendo necessária a liquidação do ativo e do passivo, incluindo os débitos tributários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A dissolução irregular da empresa presume-se configurada quando ela deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, nos termos da Súmula 435 do STJ.

2. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios é cabível mesmo que não constem na CDA, desde que comprovada a prática de atos com infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, conforme prevê o art. 135 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III; Súmula 435 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.371.128/RS (Tema 630), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10/09/2014, DJe 17/09/2014; STJ, AgInt no REsp 1894768/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10/05/2021, DJe 13/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo,

no qual pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica - Comarca da Capital (ID 31771557 dos autos de origem - processo nº 0122510-97.2010.8.08.0012), que, nos autos da
“ação de execução fiscal”
ajuizada em face de
FRINCASA FRIGORIFICO INDUSTRIAL CAPIXABA S/A,
indeferiu o pedido de redirecionamento do processo executivo em face dos sócios da empresa recorrida.

Em

seu
recurso (ID 10785391), o
agravante, alega, em suma, que: (i)
“[...] é consolidado na lei e na jurisprudência que a dissolução irregular de sociedade ou empresa, materializada no fim do funcionamento no domicílio sem comunicação aos órgãos oficiais, permite o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio-gerente”
; (ii) a Súmula 435 do STJ entende como dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no local sem comunicação aos órgãos competentes; (iii) deve ser aplicado ao caso vertente o tema repetitivo 981 da referida Corte Superior; e (iv) o redirecionamento é meio processual adequado para a inclusão dos sócios na execução fiscal em função da dissolução irregular, não merecendo subsistir o argumento de que não é possível a sua inclusão por não constarem da CDA.

Assim, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

Em decisão acostada no ID 10851298, a tutela recursal foi indeferida.

Sem contrarrazões.

Pois bem.
Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Infere-se dos autos que trata-se, na origem, de ação de execução fiscal ajuizada em 18 de agosto de 2011 (fl. 02) pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face de
FRINCASA FRIGORIFICO INDUSTRIAL CAPIXABA S/A.

Denota-se que, após a ausência de êxito na citação por correio e Oficial de Justiça, a empresa recorrida foi citada por edital (fls. 26/27) em julho de 2013.

Após ser intimada para requerer o que de direito, o exequente, em petição datada de 05 de junho de 2017 (fls. 30/31), pugnou pelo redirecionamento da execução em face dos diretores da referida empresa, com base no art. 135, inciso III, do CPC, bem como sustentando que o Oficial de Justiça teria certificado que a executada não mais existiria no endereço fornecido, o que ensejaria o verbete sumular nº 435 do STJ, que possui a seguinte redação:

“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

Na sequência, adveio a r. decisão objurgada nos seguintes termos:

“Indefiro a petição retro, tendo em vista que JAIR JANTORNO, JEISIMARA PIMENTEL JANTORNO e CARLOS EDUARDO PIMENTEL JANTORNO, não constam na CDA originária como sócios da empresa executada, tratando-se portanto de terceiros não participantes da relação jurídica”.

Após uma análise dos autos, entendo que o recurso merece provimento.

É sabido que a empresa que deixa de atuar no seu domicílio fiscal sem comunicar aos órgãos competentes, como verifico ter ocorrido no caso em apreço, caracteriza sua dissolução irregular e legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. A este respeito dispõe o enunciado sumular 435 do STJ acima mencionado.

Reafirmando tal circunstância, o Colendo STJ firmou a tese, no julgamento do tema repetitivo nº 630, de que
“em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”
(STJ, REsp 1371128/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 17/09/2014).

Tal exegese permanece sendo aplicada de maneira pacífica pelos tribunais, que demandam a qualidade de sócio-gerente para o redirecionamento da execução fiscal. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. NÃO LOCALIZAÇÃO NO DOMICÍLIO CONHECIDO. PRESUNÇÃO DE EXTINÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. 1
. No REsp 1.371.128/RS, repetitivo, a Primeira Seção decidiu reafirmar o enunciado da Súmula n. 435 do STJ, segundo o qual "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente"
. 2. No caso dos autos, o recurso do Estado foi provido porque o acórdão recorrido contraria a orientação deste Tribunal Superior, tendo em vista que, mesmo com a certidão do oficial de justiça, recusou o redirecionamento. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1894768/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A dissolução irregular da pessoa jurídica devedora, constatada por meio de certidão do oficial de justiça atestando o encerramento das atividades no endereço informado, é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. Inteligência da Súmula 435 do STJ
. 3. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto a verificação da inexistência de dissolução irregular da sociedade empresária depende do exame de provas, providência inadequada em recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1691067/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 06/05/2021)

A intelecção da súmula nº 435/STJ é clara ao dispor acerca da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, ou seja, aquele que, expressamente, exerça função de gerência, administração ou direção da empresa, sendo essa condição essencial à medida.

Contudo, tal como consignado na r. decisão objurgada, estamos diante de um pretenso redirecionamento da execução em desfavor de sócio que não teria sido incluído na CDA
.

E, neste caso, destaco que tal medida é possível, desde que o ente público credor prove a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN. (nesse sentido: STJ, REsp 1.110.925/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos – tema 108; AgRg no AgRg no AREsp 767.277/MT; AgRg no AREsp 708.225/DF).

Em outros termos, quanto à não inclusão dos sócios na Certidão de Dívida Ativa, consigna-se que, via de regra, o redirecionamento de execução fiscal aos sócios exige que estes tenham sido incluídos como responsáveis no título, cabendo-lhes o ônus de comprovar que não praticaram atos com excesso de poderes ou com infração de lei, do contrato social ou estatutos.

Todavia, é possível o redirecionamento, a despeito da não inclusão dos sócios na CDA, caso o exequente comprove que a atuação dos sócios se enquadra em uma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, fato que, a meu ver, restou demonstrado pelo agravante.

Ora, conforme certidão exarada pelo Oficial de Justiça à fl. 10, restou constatado, no curso do processo de execução, que a empresa executada não mais funcionava no seu endereço social, circunstância apta a caracterizar hipótese de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento do feito contra os sócios.

Assim, em princípio, numa análise sumária própria do agravo de instrumento, não me parece acertada a decisão impugnada. Isso porque, se de fato a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios. Sobre o tema, seguem ementas aptas a demonstrar o pacífico entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. EMPRESA NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 435/STJ. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DO EXECUTADO. REEXAM
E. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A orientação do STJ é de que a dissolução irregular da empresa sem deixar bens para garantir os débitos, ao contrário do simples inadimplemento do tributo, enseja o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente da existência de culpa ou dolo (AgRg no AREsp 743.185/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).
2. A certidão emitida pelo Oficial de Justiça, que atesta que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial, é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, nos termos da Súmula 435/STJ
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Não há como aferir eventual violação do art. 135 do CTN sem que se reexamine o conjunto probatório dos presentes autos, tarefa que, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa neste caso. 4. Recurso Especial não conhecido (STJ, REsp n.º 1675067/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 17/08/2017, DJ 13/09/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E ACOLHEU A ILEGITIMIDADE DAS SÓCIAS DA EMPRESA DEVEDORA PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA QUE NÃO FOI LOCALIZADA NO DOMICÍLIO FISCAL JÁ NA SEARA ADMINISTRATIVA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PARA AS SÓCIAS GERENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DAS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quando lavrada a certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal, a empresa devedora já não havia sido localizada no endereço fornecido ao fisco, que faz incidir a presunção de dissolução irregular e legitima a inserção das sócias gerentes no passivo da demanda executiva ajuizada. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado (nº 435), e também reafirmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.371.128/RS), legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, no caso de empresa devedora deixar de funcionar no seu domicílio fiscal e não comunicar ao órgão competente, hipótese em que se presume a dissolução irregular
. 3. Hipótese em que, além de não ter sido localizada a empresa devedora e suas sócias nos endereços informados ao Fisco (o que também justificou a citação por edital), constata-se que a inscrição da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ foi baixada por inaptidão, o que corrobora a constatada dissolução irregular e o acerto do apontamento das sócias gerentes no polo passivo da execução. 4. Com a total improcedência dos embargos à execução, condena-se as embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 8% (oito por cento) do proveito econômico (equivalente ao valor atualizado da execução fiscal), com base no art. 85, §3º, II, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação n.º 024130064330, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 10/08/2021, DJ 19/08/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A teor da Súmula 435, do e. STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Logo, na hipótese de ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica, o resultado transcende o mero inadimplemento e autoriza o redirecionamento da execução fiscal
. II. No caso, diante da ausência de elementos probatórios aptos a afastar a presunção de dissolução irregular, mormente quando os sócios interessados não cuidaram em trazer aos autos prova mínima da continuidade das atividades da pessoa jurídica, resta viabilizado o redirecionamento da execução. III. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação n.º 100200008157, Relator Substituto: José Augusto Farias de Souza, Terceira Câmara Cível, J 03/11/2020, DJ 04/12/2020).

Desse modo, forçoso convir que a execução em face dos sócios da empresa agravada, em princípio, encontra amparo no ordenamento jurídico, o que impõe a reforma do posicionamento externado pelo Julgador atuante em primeira instância.

É dizer, por mais que não seja possível a inclusão automática do nome do sócio na CDA, diante da imprescindibilidade de regular processo administrativo para apurar a sua responsabilidade, o redirecionamento da execução fiscal em comento ocorre pela constatação de que houve dissolução irregular da sociedade empresária executada, circunstância que, conforme exaustivamente explicitado, autoriza sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal.

Outrossim, conforme documento acostado à fl. 36, consta a informação que a situação da empresa recorrida é cancelada, a teor do revogado art. 60, da Lei nº 8.934/94, de maneira que tal informação não assegura a regularidade da dissolução, que necessita da liquidação de ativo e do passivo, incluindo os débitos tributários.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIDO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUCIONAL AO SÓCIO-GERENTE. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. INFORMAÇÃO DE QUE A EMPRESA ESTÁ INAPTA/CANCELADA NA RECEITA FEDERAL. FATO QUE NÃO DEMONSTRA A REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DO ATIVO E PASSIVO. EMPRESA NÃO LOCALIZADA NO SEU DOMICÍLIO FISCAL . POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO REPRESENTANTE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. (TJ-SC - AI: 50723776920228240000, Relator.: Cid Goulart, Data de Julgamento: 31/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. INSURGÊNCIA
. ACOLHIMENTO. EMPRESA COM A SITUAÇÃO CADASTRAL “BAIXADA” NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ) DESDE 09.02.2015, OU SEJA, BAIXA REALIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, DA QUAL FOI CITADA EM 20 .11.2014.
AINDA, EMPRESA QUE CONSTA COMO “CANCELADA” PERANTE A JUNTA COMERCIAL, TENDO COMO MOTIVO O ART. 60, § 1º, DA LEI Nº 8.934/94, VIGENTE À ÉPOCA, SEGUNDO O QUAL, A EMPRESA SERÁ CONSIDERADA INATIVA E TERÁ SEU REGISTRO CANCELADO QUANDO ESTA NÃO PROCEDER A QUALQUER ARQUIVAMENTO NO PERÍODO DE 10 (DEZ) ANOS CONSECUTIVOS
. INEXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO DA EMPRESA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME INFORMAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE RENDA NOS ÚLTIMOS ANOS, DE ACORDO COM O SISTEMA INFOJUD.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR CONSTATADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 435, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TESE FIRMADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 630 DO STJ. REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS QUE SE REVELA LEGÍTIMO. DECISÃO MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJ-PR 00806922820248160000 Cascavel, Relator.: Fernando Wolff Bodziak, Data de Julgamento: 03/02/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2025)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO . DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO
. I . CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta pelo Estado do Rio Grande do Norte contra sentença que julgou extinta execução fiscal por falta de pressuposto processual, em razão da extinção da empresa executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da empresa executada impede o prosseguimento da execução fiscal e se é possível o redirecionamento da execução para o sócio-gerente no caso de dissolução irregular.
III . RAZÕES DE DECIDIR: A extinção da empresa por cancelamento na Junta Comercial ou inaptidão na Receita Federal não implica a inexistência de débitos tributários. É possível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente em caso de dissolução irregular da empresa, caracterizada pela ausência de comunicação aos órgãos competentes e quitação de débitos. A Súmula nº 435 do STJ presume a dissolução irregular da empresa que deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. No caso em análise, a empresa foi considerada inativa e cancelada na Junta Comercial por não proceder a qualquer arquivamento no período de dez anos consecutivos, nem comunicar o desejo de manter-se em funcionamento, o que configura dissolução irregular . IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção da inscrição da empresa na Junta Comercial ou na Receita Federal não exime os sócios da responsabilidade por débitos tributários. A dissolução irregular da empresa, caracterizada pela ausência de comunicação aos órgãos competentes e quitação de débitos, autoriza o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
. Dispositivos relevantes citados: Art. 60 da Lei nº 8.934/94; Art. 485, IV, do CPC; Súmula nº 435 do STJ . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 435. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08043848520198205106, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 21/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/01/2025)

Nestes termos, deve-se admitir o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica executada, considerando que o conjunto probatório dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, indica potencial infração à lei.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida, deferindo o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/02/2025 às 13:16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55576118022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.